Tribunal: TJDFT
Processo: 0002868-19.1999.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 18653410, intime-se o(a) credor(a) JOSAFÁ RODRIGUES LOPES para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto